Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. ACESSO À COBERTURA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INVASIVA E IRREVERSÍVEL. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA PROVA TÉCNICA. PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A ausência, em juízo de cognição sumária, de prova suficiente da extensão dos vícios alegados e da responsabilidade pelo reparo impede a configuração da probabilidade do direito. A questão controversa demanda o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o exame da matéria no presente momento processual.
3. Além desse aspecto, a medida pleiteada, relativa ao acesso irrestrito às áreas comuns do condomínio para execução unilateral de obras, possui caráter invasivo e irreversível, afrontando normas do Código Civil e podendo comprometer a produção da prova pericial deferida em processo em que contendem os Réus, quanto à existência de vícios construtivos ou de falha na manutenção preventiva do edifício.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.